Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil, Litígios Empresariais e Conflitos Arbitrais do Distrito Federal. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, a hipótese versa sobre decisão que indeferiu a restituição de bem arrecadado em processo falimentar. Confira-se: “A UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA alega que nos autos do processo no 2010.01.1.062164-6, a agora Falida Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo efetuou um acordo judicial comprometendo-se a transferir para a ora Peticionante uma área de terras localizada no Setor Sul na cidade de Padre Bernardo/Goiás, devidamente registrada sob o no 10.925 no 1o Ofício de Notas e Registros de imóveis de Padre Bernardo/GO; após a devida homologação do acordo judicial, a Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo outorgou procuração transferindo o aludido imóvel, em caráter irrevogável para a ora Requerente; a Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo havia se comprometido a retirar as constrições que recaíam sobre o bem, mas quando a ora Peticionante foi transferir e registrar o imóvel, tomou ciência da averbação da indisponibilidade do referido bem, procedida por este juízo nos autos do processo de falência; requer a retirada de todos os gravames que recaem sobre o bem. Manifestação do administrador judicial de ID. 53872766, pela rejeição do pedido da UTB, mantendo-se a arrecadação do referido imóvel. Manifestação do Ministério Público de ID. 66406881, pela manutenção da arrecadação do bem, sobrestando-se eventual autorização de sua alienação, com intimação da MASSA, da UTB, da PETROBRÁS S.A., da FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e da FAZENDA NACIONAL para que informem a respeito da existência de anuência ou não, inclusive, com a indicação de créditos eventualmente existentes até a data da lavratura da escritura de ID. 43218023 (14/08/2012), cabendo-lhes informar se foram ou não quitados. Decido. Trata-se de pedido formulado pela UTB de baixa de gravames incidentes sobre imóvel localizado no Setor Sul na cidade de Padre Bernardo/Goiás. Nos autos do processo no 2010.01.1.062164-6, a Empresa Santo Antônio efetuou um acordo judicial pelo qual comprometeu-se a transferir para a UTB o imóvel em questão. Ocorre que, à época do acordo, o imóvel já estava gravado em garantia de créditos da Petrobrás e da União (conforme fls. 1 e 2 do ID. 43218023), e posteriormente tornado indisponível em face da decretação da falência da Santo Antônio, não tendo a UTB conseguido transferi-lo ao seu domínio. Vale dizer: a UTB nunca foi proprietária do imóvel (conforme dispõe o artigo 1.227 do CC), não sendo o caso, portanto, de restituição do bem arrecadado (conforme dispõe o artigo 85 da Lei 11.101/05). A pretensão da UTB não se funda, portanto, em direito de propriedade ou em qualquer outro direito real sobre o imóvel (o que nunca titulou), mas sim em direito obrigacional (decorrente do inadimplemento da obrigação assumida pela Santo Antônio). Nesse sentido, a UTB não tem qualquer direito sobre o imóvel, que não deve ter as restrições baixadas (em especial a indisponibilidade decorrente da decretação da quebra), mas deve sim permanecer arrecadado pela massa falida. Caberá à UTB, como qualquer outro credor, habilitar o seu crédito na falência, para recebimento na ordem legal de preferência e nos limites do patrimônio arrecadado. Entendo, por fim, que não deve prosperar o pedido do Ministério Público, não havendo razões para sobrestar a venda do bem, cujo produto será utilizado para pagamento de todo o passivo da falida, na ordem legal de preferência (nos termos do artigo 141, I, da Lei 11.101/05), não envolvendo apenas e tão-somente os interesses da Petrobrás e da União, mas de toda a massa falida subjetiva.” Nesse caso, o recurso cabível não é o agravo de instrumento, mas a apelação, conforme se infere dos art.85 e 90 da Lei no 11.101/2005, verbis: Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. (...) Art. 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá apelação sem efeito suspensivo. Ante o exposto, intime-se a agravante para se pronunciar a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA